Tribunal: TJSP
Processo: 2223508-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Cumprimento de sentença – Obrigação de fazer – Aplicação de multa pelo descumprimento de doze dias para o fornecimento de medicação – Inadmissibilidade – Multa de R$ 6.000,00 que deve ser mantida, dada a razoabilidade e por não violar o princípio que veda o enriquecimento ilícito – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
lvr
Registro: 2021.0000050997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223508-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é agravada
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
lvr
Voto: 29367
Agravo de Instrumento no: 2223508-59.2020.8.26.0000
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Agravado: Elaine Cristina de Oliveira
Origem: 2a Vara Cível do Foro de São Bernardo do Campo
Juiz: Maurício Tini Garcia
Cumprimento de sentença
Obrigação de fazer

Aplicação de multa pelo descumprimento de doze
dias para o fornecimento de medicação

Inadmissibilidade
Multa de R$ 6.000,00 que deve
ser mantida, dada a razoabilidade e por não violar o
princípio que veda o enriquecimento ilícito

Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento
interposto pela executada, contra decisão que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença, em ação de obrigação de fazer.
Alega a agravante que a multa deve ser
afastada ou reduzida. Teve dificuldade em cumprir a obrigação no prazo
de cinco dias, que findou em 12.09.2019. Precisou contatar o fornecedor
que prometeu entregar o produto em 24.09.2019. Não apresentou
resistência injustificada e sim dificuldades na aquisição.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.
Recurso respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
lvr
2. A agravante foi compelida a oferecer ou
custear o medicamento RITUXIMABE à autora, no prazo de cinco dias,
sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 30.000,00.
Ela foi intimada no dia 05.09.2019 e deveria
ter cumprido a obrigação até o dia 12.09.2019. A medicação foi fornecida
somente no dia 24.09.2019, com doze dias de atraso, prejudicando o
quadro de saúde da autora.
Não é possível afastar a multa de R$
6.000,00, em razão do atraso injustificado.
A redução, à luz do § 1o do artigo 537 do
Código de Processo Civil, somente seria possível se o valor fosse elevado,
ocasionando o enriquecimento ilícito da agravada, mas este não é o caso
dos autos.
Assim, razoável para atender a finalidade da
multa a sua manutenção.
3. Diante do exposto e por tudo mais que
dos autos consta NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator